Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005169-02.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARI ÂNGELA ALVES LEMOS SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001605-55.2006.8.11.0041, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos incisos I e II do art. 485, do Código de Processo Civil.
No mais, determinou a expedição de Carta Precatória à Comarca de Barra do Garças/MT, para avaliação do imóvel penhorado, dando continuidade aos autos executivos.
Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que o Banco Agravado permaneceu inerte por mais de 01 (um) ano. Afirma que a última manifestação do Recorrido foi em 20/02/2018, ou seja, passaram mais de 33 (trinta e três) meses sem qualquer manifestação do Agravado no processo.
Ressalta que o Banco Agravante deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbia, e abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde já, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito, pede o provimento do Recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção do parágrafo único, do artigo 1.015, I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Na hipótese, nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido.
Com efeito, pelo menos em tese, não verifico a ocorrência das hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito, dispostas no art. 485, incisos I e I, do CPC.
Em que pese às alegações da Recorrente de que o Banco Agravante incorreu em abandono de causa ao permanecer inerte nos autos executivos por mais de 01 (um) ano, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, não há no processo requerimento anterior da Agravante pugnando pela extinção do feito.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do entendimento firmado no Verbete Sumular n.o 240, preconiza que a extinção do processo, por abandono da causa pelo Autor, depende de requerimento do Réu.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos lançados pela Agravante no Instrumental, eis que, ao menos nesta análise perfunctória, não verifico ser hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, I e II, do CPC.
Em outras palavras, o pedido liminar não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, razão porque indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se o Banco Agravante para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora